Tribunal: TJMT
Processo: 0005221-92.2011.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005221-92.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALICIO FERREIRA DOS REIS - CPF: 172.732.001-82 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
RESTABELECIMENTO DE

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Natalício Ferreira dos Reis
contra a sentença (Id. 3393136) proferida em
ação declaratória e condenatória para concessão de benefício previdenciário, cumulada com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que está “
impossibilitado de retornar, readaptar e concorrer no mercado de trabalho
”, uma vez que além da incapacidade laborativa apresenta também “
incapacidade social, posto que apresenta baixo nível de escolaridade.
”.

Assevera que “
o juiz não está adstrito unicamente às conclusões do laudo pericial ou ao aspecto físico da invalidez, devendo e podendo formar sua convicção através da análise dos aspectos sociais e subjetivos do autor”.

Não há contrarrazões (Id. 3393142).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 3715458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Como se vê, a fratura na coluna do autor não encontra sinais de compressão, sendo que esta já resolveu-se espontaneamente. Quanto às dores na região lombar, a perita concluiu que estas são advindas da sua idade, biótipo e da ausência de atividade física. Deve-se ressaltar, também, que o autor se recusou a realizar os exames solicitados pela perita, restando impossível a real comprovação da alegada incapacidade laborativa.

Portanto, não havendo prova da alegada incapacidade laborativa, permanente ou temporária, não é possível conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez por não restar configurada a inaptidão laboral do autor.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos moldes previstos no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Contudo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos nos arts. 11 e 12 da Lei nº. 1060/50 (Assistência Judiciária Gratuita).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. [...] (Id. 3393136, fls. 3/4).

De início, é de se registrar que o recurso de apelação foi remetido ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o qual entendeu que a competência para julgar é da Justiça Estadual (Id. 3393148, fls. 5).

Prossigo.

O apelante, atualmente com sessenta e três (63) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no ano de 2009 no exercício das atividades de serviços gerais, quando afastado de suas atividades passou a usufruir do auxílio-doença nº 538.350.916-6 (espécie 91), de novembro de 2009 a setembro de 2010 (Id. 3393100, fls. 7/8).

Nada obstante, não se constata a juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. Para provar a existência da alegada incapacidade decorrente do exercício de suas atividades laborais, o apelante instruiu a inicial com cópia das comunicações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id’s. 3392949, fls. 1/2, Id. 3393100, fls. 7/9 e Id. 3393101), de laudos médico e exames, bem como dos “atestados médicos” (Id. 3392949, fls. 3/9 e Id. 3393100, fls. 1/6).

Na
ressonância magnética da coluna lombossacra
realizada em 7 de junho de 2010, está:

[...] I.D.: 1-Fratura prévia do corpo vertebral de D12.

2- Espondiloartrose lombar.

3-
Discopatia degenerativa difusa
.

4- Abaulamento discal difuso L4-L5 com componente central protruso neste nível.

[...]. (Id. 3392949, fls. 6). [com negrito no original]

Já, o laudo pericial registra:

[...] Queixa constante no processo:

Fratura de costela, esterno e coluna torácica – CID 10 S22

Queixa principal:

Dor na coluna. Refere dormência em membro inferior esquerdo e queimação no meio das costas.

Histórico da Doença atual:
Refere que caiu de cima de uma árvore sobre superfície de concreto, há 6 anos, em 04/11/2009. Estava podando a árvore
. Refere acidente de trabalho.

Não posso trabalhar.

Não operou porque achou a cirurgia de alto risco.

Não faz acompanhamento médico, só toma remédio – dorflex – em caso de dor
.

Co-morbidades

Refere osteoporose – mas não faz nenhum tratamento

Hipertensão arterial

[...]

Não colaborativo, resistente às solicitações [...]. (Id. 3393120). [sem negrito no original]

E, concluiu que:

[...] O Sr. Natalício compareceu à perícia médica em jun/2014,
não apresentou documentação médica, não quis responder às solicitações demandadas
,
mostrou-se resistente às solicitações do exame físico e por fim declarou que não iria realizar o exame físico solicitado por esta perita
;

As queixas e intercorrência foram retiradas dos autos e das poucas respostas do periciando, todas referidas, nenhuma com documentação comprobatória;

Foi solicitado a apresentação de avaliação de neurocirurgião, pois o mesmo declarou ter sido encaminhado para cirurgia neurológica que não quis realizar;

O periciando declarou que
não fazia uso de nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento médico
;

[...]

O exame de Tomografia Computadorizada (TC) da região lombar apresentado, com data de 18/jun/2015
, mostra traço de fratura em região torácica, T12, sem sinais de compressão ou comprometimento medular, sinal de esta
fratura resolveu-se espontaneamente
;

A TC enfoca, no entanto, a região lombar que é referida como alvo de muita dor, apresentando –
espondilodiscopatia degenerativa
, sobretudo no nível de L4-L5 –
associado a processo crônico, degenerativo, insidioso, progressivo, compatível com a idade, biotipo, ausência de atividade física e ausência de tratamento e acompanhamento médico por parte do periciando
;

Não há nexo causal entre o quadro clínico documentado pelo periciando (coluna lombar) e o acidente de trabalho que provocou a fratura de vértebra torácica (coluna torácica)
. [...]. (Id. 3393131). [sem negrito no original]

Assim, está consignado no laudo pericial que inexiste nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas por ele.

Quanto à incapacidade para o exercício da função de serviços gerais, não se procedeu ao exame físico, porquanto, no laudo pericial consta que:

[...] Respostas aos quesitos da AGU – Fl. 59:

[...]

7) O periciando está total e permanentemente incapaz (inválido) para desempenhar qualquer atividade laborativa? Qual a data de início dessa incapacitação? Em caso negativo, houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente desenvolvia?

Resposta:

6. 7. e 8. Para responder a esses quesitos faz-se necessário laudo do neurocirurgião, uma vez que o periciando não faz acompanhamento clínico e
foi pouco colaborativo às demandas e questionamentos da perícia, negando-se à avaliação clínica
. [...]. (Id. 3393120, fls. 3). [sem negrito no original]

Ademais, anoto que a doença degenerativa está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, § 1º,
a
, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 2001. Por outro lado, não se cuida da exceção prevista no § 2º do artigo 20, ante a ausência do nexo causal da incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

Daí consequente, não é juridicamente possível o deferimento ou restabelecimento do benefício previdenciário consistente no auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (espécie 91).

[...] Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a doença diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie 91). [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 44749/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de dezembro de 2015).

Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de incapacidade laborativa e sim que a causa não está relacionada com acidente de trabalho. Logo, a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber a Justiça Federal, acaso indeferido administrativamente.

Por fim, não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...] 9. Nos termos do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. A competência, no entanto, será deslocada para a Justiça Estadual na hipótese de a ação versar sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, de acordo com o disposto no art. 109, I da CF e com o enunciado da Súmula 15/STJ.

10. Ressalte-se que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é assente quanto à competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a este respeito,
in verbis
:

Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...).

11. No mesmo sentido, os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CF/1988.

1. Em se tratando de benefício de natureza acidentária (auxílio-doença), não há como afastar a regra excepcional do inciso I do art. 109 da Lei Maior, a qual estabeleceu a competência do Juízo Estadual para processar e julgar os feitos relativos a acidente de trabalho. Incidência da Súmula n. 15/STJ.

2. Agravo regimental improvido. (CC 113.187/RS, 3S, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 5.4.2011).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENTRE JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO QUE VISA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADOS 15 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1 - Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir.

2 -
Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, a julgue improcedente
.

3 - Não cabe ao magistrado, de plano, se valer das conclusões a que chegou a perícia do INSS - que negou administrativamente a existência do acidente de trabalho - para declinar a competência, pois somente após realizada toda a instrução - com a produção de prova pericial, se necessário for - haverá lastro suficiente para que a decisão respeite o comando do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

4 - Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual (CC 107.468/BA, 3S, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.10.2009).

12.
No presente caso, o pedido formulado pela parte autora em sua inicial diz respeito ao recebimento de benefício decorrente de acidente de trabalho, motivo pelo qual a demanda deverá ser processada e julgada pela Justiça Estadual
. [...] (STJ, decisão monocrática, CC 138893/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2015). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021